Tribunal: TJBA
Processo: 8049174-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049174-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JUVENICE DOS SANTOS MARQUES Advogado(s):TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA BENEFÍCIO. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. (ID. 88810785) contra decisão de primeiro grau (ID. 88832188) que concedeu tutela provisória para suspender a cobrança da tarifa "CESTA B. EXPRESS04" em conta benefício da Agravada (JUVENICE DOS SANTOS MARQUES) e fixou multa diária de R$ 100,00 (limitada a R$ 10.000,00) em caso de descumprimento. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão ausentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau (ID. 88832188); e (ii) saber se a multa coercitiva (astreinte) arbitrada é incompatível, excessiva e desproporcional, violando a vedação ao enriquecimento ilícito (ID. 88810785). III. Razões de decidir. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) se configura pela possível ilegalidade da cobrança da tarifa em conta destinada a recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. O perigo de dano reverso (periculum in mora) favorece o consumidor, haja vista a necessidade de proteção da subsistência e a capacidade da instituição financeira de cumprir a ordem. A multa fixada (R$ 100,00/dia, limitada a R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, por estar condicionada ao descumprimento e possuir um teto preestabelecido que afasta o risco de enriquecimento sem causa. A alegação de incompatibilidade da multa diária com a periodicidade mensal do desconto (obrigação de não fazer) não procede, pois a finalidade coercitiva da astreinte se manifesta na pressão contínua para o cumprimento imediato da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifas em conta de recebimento de benefício previdenciário justifica-se pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano à subsistência do consumidor. 2. É cabível a fixação de astreintes em valor e limite razoáveis e proporcionais para obrigação de não fazer imposta a instituição financeira, não configurando excesso ou enriquecimento ilícito se já houver teto definido na decisão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, I, e 537. Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8049174-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelado JUVENICE DOS SANTOS MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora